Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-62.2022.8.11.0007
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000430-62.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO - CPF: 725.493.431-15 (APELADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), Eliana Aparecida Siroto de Brito (APELADO), Newton Vieira de Brito Junior (APELADO), ROBSON DE DEUS BENTO - CPF: 780.076.821-04 (ASSISTENTE), GILMAR SCHMITZ - CPF: 886.995.101-44 (ASSISTENTE), LEANDRO CAETANO DE SOUSA - CPF: 041.038.011-31 (ASSISTENTE), MARCOS PAULO MONTEIRO MARTINS DE SOUZA - CPF: 012.414.101-35 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONFIGURAÇÃO DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PROCEDÊNCIA – RÉU ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DOS GENITORES COM ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RESISTÊNCIA – POSSIBILIDADE – OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL CONSISTENTE EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO –
VIOLÊNCIA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista que o réu foi encontrado com arma de fogo e munições de uso permitido em local diverso de seu domicílio, na residência de seus genitores, sua conduta amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03.

De rigor a condenação pelo crime de resistência quando o agente resiste à ação policial, opondo-se à execução de ato legal, consistente em cumprimento de mandado de prisão, mediante emprego de violência, exercida com arma de fogo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 1000430-62.2022.8.11.0007, que desclassificou a conduta atribuída ao acusado

Newton Vieira de Brito Netto
, condenando-o
pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03), à pena de 1 ano de detenção, no regime aberto, e 10 dias-multa; e o absolveu do crime previsto no artigo 329 do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que o apelado seja condenado nos termos da denúncia, pela prática dos delitos de resistência e de porte ilegal de arma de fogo (Id. 132132744).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença na íntegra (Id. 132132750).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 329 do Código Penal e do artigo 14 da Lei 10.826/03 (Id. 135249189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos
os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida em desfavor d
o acusado
Newton Vieira de Brito Netto
, condenado pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Fato 01. No dia 18/01/2022, por volta das 11hs, na propriedade rural, localizada na MT-325, KM 115, Fazenda Olho D’Água, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO manteve sob sua guarda e transportou arma de fogo e munições de uso permitido, consistente em uma espingarda cal. 12 e oito munições calibre 12, sem autorização e em desacordo com a determinação legal (art. 14 da Lei n.º 10.826/2003).

Fato 02. Na mesma ocasião, o denunciado NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO resistiu à prisão, mediante grave ameaça consistente em apontar arma de fogo em direção aos policiais, enquanto fugia (art. 329 do CP). (...)” –
Id. 132132684.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, desclassificando a conduta atribuída ao apelado, condenando-o pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03), à pena de 1 ano de detenção, no regime aberto, e o pagamento de 10 dias-multa; e absolvendo-o do crime de resistência (art. 329 do Código Penal), com fulcro no artigo 386, II, do CPP – Id. 132132734.

Inconformado, o
parquet
pleiteia a reforma da sentença, a fim de que o acusado seja condenado nos moldes da denúncia, uma vez que ficou comprovado nos autos o crime de resistência e que no presente caso ficou caracterizado o delito de porte irregular de arma de fogo, e não de posse ilegal.

A respeito desse último delito, argumenta que
“
a área rural onde estava o acusado (homiziado, escondido da polícia, aliás), não lhe pertencia, mas sim, pertencia a seus pais (...) a arma aprendida não estava ali, visando a proteção do imóvel rural (que seria o objetivo da norma), eis que os pais do acusado, em juízo, deixaram claro que desconheciam a existência da referida arma de fogo”
– Id. 132132744, p. 3.

Além disso, sustenta que o próprio acusado já apontou o endereço de sua residência, a qual se situa na zona urbana.

Com a detida análise do feito, observo que as pretensões ministeriais merecem amparo.

A materialidade dos delitos ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, mandados de prisão expedidos, laudo de eficiência de arma de fogo e munições,

Impende consignar de início que o acusado negou as práticas delitivas ora em apreço, manifestando-se somente em Juízo, ocasião em que aduziu que no momento da abordagem policial não estava com a arma de fogo em punho e tampouco efetuou disparos contra os policiais; disse que a arma apreendida é de sua propriedade, mas que estava escondida em um local na fazenda, próximo à residência; alegou que não estava evadindo-se naquela ocasião, pois tinha acordado para ir trabalhar e estava saindo da casa; e disse ainda que não houve nenhuma ordem de parada emanada pela Polícia.

Ademais, relatou que sabia dos mandados de prisão contra ele e que já tinha conversado com seu advogado sobre isso, aduzindo que iria se apresentar na Delegacia.

Em síntese, o réu alegou que os fatos delitivos em comento não ocorreram da forma como foi narrada nos autos, de modo que ele não perpetrou tais crimes, e aduziu que sofre certo tipo de “perseguição” de alguns agentes da Polícia Militar, os quais querem
“ceifar sua vida de qualquer modo”
e no dia dos acontecimentos em exame eles queriam fazer isso.

Dessume-se da sentença que o juiz singular desclassificou a conduta atribuída ao apelado, prevista no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03, considerando que a arma de fogo foi encontrada na extensão do imóvel rural dele, consignando que
“
estava com ele nos limites da sua propriedade rural, na roça, o que equivale dizer que a arma se encontrava nas dependências da residência ou domicílio do acusado”
(Id. 132132734, p. 5)
, portanto, seria nas dependências de sua residência conforme artigo 12 da mesma lei.

Todavia, conforme bem ponderado pelo Ministério Público em suas razões recursais, o local onde o réu foi encontrado não era de sua propriedade, pelo que se extrai dos autos, o imóvel rural pertence aos genitores do apelado.

Os genitores do acusado prestaram declarações nos autos. O informante Newton relatou em Juízo que não tinha conhecimento sobre a arma de fogo que o réu tinha, afirmando que ele não deixava ter armamento em sua fazenda. A informante Eliane também disse que não sabia sobre a arma de fogo, afirmando que não admite arma no local.

Pelo que se observa dos depoimentos prestados no feito, especialmente pela narrativa dos genitores do acusado, verifica-se que o imóvel rural (fazenda) pertence ao Sr. Newton e Sra. Eliane e o réu estava por uns dias naquele local, até mesmo porque estava “foragido”, já que havia dois mandados de prisão em aberto, dos quais tinha plena ciência. A genitora Eliane relatou que ela fica mais tempo na fazenda do que na “cidade” e que há alguns dias a filha do acusado pediu para ficar na fazenda por um tempo porque era muito grudada nele, ademais afirmou que tinha conhecimento que havia mandado de prisão em aberto contra o réu, o qual foi questionado por ela naquela oportunidade e entregue o mandado para cumprimento.

Importante ressaltar que a conduta perpetrada pelo apelado não se amolda ao tipo penal descrito no artigo 12 da Lei 10.826/03 –
“Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”
.

Nota-se que o crime prevê que o agente possui ou mantém sob sua guarda arma de fogo e munições no interior de
sua
residência ou dependência desta, de modo que não sendo o proprietário do imóvel ou o local o seu real domicílio, não é possível atribuir-lhe este delito.

A diferença entre os crimes de posse e porte irregular de arma de fogo é que o primeiro consiste em manter a arma
intra muros
(dentro da residência ou do local de trabalho), e o segundo é
extra muros
(fora da residência ou do local de trabalho).

Assim, tendo em vista que o réu foi localizado pela Polícia com uma arma de fogo de uso permitido e oito munições na residência de seus genitores – os quais nem tinham ciência do armamento –, local onde se estabeleceu temporariamente, ou seja, fora de sua residência, de rigor a condenação pela prática do delito de porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

No tocante ao
delito de resistência
, o
parquet
sustenta que o apelado além de não acatar a ordem de parada da Polícia, ao invés de abaixar a arma de fogo que estava com ele, virou-se com o artefato bélico em punho na direção dos policiais.

Importante trazer o disposto no relatório efetuado de
“missão captura do foragido Newton Vieira de Britto”
a título de esclarecimento sobre as diligências realizadas pela Polícia Civil e Miliar, em conjunto, que deu ensejo à prisão do apelado (Id. 132132676):

“(...)
Após diligências prévias em cooperação com setor de inteligência da Policia Militar, (ARI), foi angariado informações da possível localização de Newton, da qual dava conta de que estava utilizando uma propriedade da família para furtarse da justiça, localizada as margens da rodovia MT-325, próximo ao afluente do rio Teles Pires, (Rio Apiacas), distante do município de Alta Floresta, 110 km.

Diante tais circunstâncias foi realizado levantamento prévio na mencionada região, sendo possível verificar informações em fontes abertas de dados, que a propriedade é da família de Newton, bem como indícios de que realmente o foragido estava utilizando o local para se furtar da justiça, registro fotográfico da região anexo ao presente relatório.

Diante tais informações, considerando comportamento hostil e violento em resistir à prisão em eventos pretéritos, foi solicitado ao Comando Regional de Policia Militar de Alta Floresta, para que disponibilizasse equipe de Força Tática, objetivando a realização de operação conjunta entre as forças de seguranças para o cumprimento de ordem judicial da prisão do acusado Newton.

Na data do dia 18/01/2022, em posse das informações de “RECON”, foi elaborado plano de missão, uma vez que o acusado segundo levantamento utilizava uma área de mata localizada ao fundo da residência para fuga, conforme registro fotográfico realizado na data do dia 13/01/2022, anexo, diante de qualquer suspeita de sua captura.

Desta feita, foram disponibilizadas três equipes policiais compostas por quatro policiais cada, sendo organizadas em formações as margens da mencionada mata, objetivando evitar a fuga do acusado, ainda objetivando abordar a residência outras três viaturas foram designadas a realizar aproximação ao local, haja vista, que segundo levantamentos o foragido já possuía plano de fuga, deixando equipamentos preparados para sobrevivência em meio à mata caso necessitasse.

Que
durante ação policial, o acusado assim como previsto no levantamento tentou fugir, correndo para mata localizada aos fundos da residência, que neste momento a equipe sob o comando do Sargento Bento, ao qual estava mais próximo ao acusado realizou procedimento de verbalização, determinando que Newton soltasse a arma, diante da negativa, bem como menção em apontar a arma em direção aos policiais militares, sendo necessário realizar disparos com finto de cessar ação empregada por NEWTON, o que se concretizou após a prisão foi a confirmação e identificação da arma empregada pelo acusado, tratando-se de uma espingarda gauge12, completamente municiada.
(...)”

– destaquei.

Além disso, convém trazer as seguintes ponderações efetuadas pelo apelante sobre o delito ora em apreço,
in verbis
:

“(...)
Acreditar na versão oposta – no caso, a do réu – implica em acreditar que ele não esboçou qualquer reação que implicasse em risco ou ameaça à vida dos policiais, de modo que os disparos foram efetuados por eles gratuitamente, configurando agressão injusta, verdadeira tentativa de homicídio contra o ora acusado.

Todavia, no caso, a versão apresentada em juízo, tanto pelos policiais civis como militares, nos parece coesa, verossímil e harmônica, naquilo que é essencial aos fatos: que o réu não obedeceu imediatamente à ordem de largar a arma, do contrário, esboçou com ela conduta que implicava ameaça à vida dos policiais, caracterizando assim o crime de resistência (...)”
– Id. 132132744, p. 7.

Consoante se nota, apesar da versão apresentada pelo réu, os policiais prestaram depoimentos uníssonos em ambas as fases processuais, no sentido de que naquele momento foi
emanada sim ordem de parada ao apelado, o qual estava com uma arma de fogo nas mãos e foragindo pelos fundos da residência; além de desconsiderar a ordem policial, apontou a arma em direção aos policiais, os quais então revidaram, realizando disparos a fim de contê-lo, e foi inclusive alvejado com um tiro, possibilitando a realização de sua prisão.

Os policiais militares Robson de Jesus Bento, Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza, Leandro Caetano de Sousa e Gilmar Schmitz prestaram declarações detalhadas em sede inquisitiva, relatando que foi montada uma operação policial envolvendo policiais civis e militares e naquela madrugada do dia dos fatos foram até o local e fizeram cerco na propriedade rural, ocasião em que eles visualizaram o acusado saindo correndo para os fundos da residência, em direção a uma área de mata, com uma mochila nas costas e com uma espingarda Gauge cal.12 nas mãos.

Em decorrência disso, disseram que foi feita a verbalização com o réu conforme o protocolo da Polícia Militar, porém ele não obedeceu à ordem de parada e elevou o cano da arma em direção à equipe policial, e foi necessário realizar alguns disparos na direção dele para cessar a injusta agressão; informaram que um dos disparos atingiu o apelado na região da cintura e imediatamente foi prestado socorro, levando-o até o Hospital Regional para receber atendimento médico (Id. 132132651, Id. 132132652, Id. 132132653 e Id. 132132654).

As aludidas testemunhas prestaram depoimento também em sede judicial, exceto o policial Leandro, oportunidade em que ratificaram suas declarações, efetuando alguns detalhes (mídia audiovisual, Id. 132132725).

O policial Robson relatou que tinha uma caminhonete perto da casa e o réu pegou algo dentro dela, nesse momento, a equipe policial percebeu que ele estava com uma arma de fogo e foi falado para ele se render e ele então apontou a arma em direção aos policiais; disse que foi necessário revidar, efetuando disparos contra ele, o qual foi atingido na região da cintura; esclareceu que realizaram os disparos no intuito de ele soltar o armamento e acabou atingindo ele, mas foi imediatamente socorrido; ao ser questionado pela defesa sobre a dinâmica dos fatos, narrou detalhes, asseverando que naquela ocasião foi alertado ao acusado que era a Polícia, ordenando que ele parasse, se rendesse e deitasse no chão, mas o réu não obedeceu e apontou a arma para os policiais, momento em que efetuaram os disparos contra ele, o qual tentou correr, mas foi atingido.

O policial Marcos Paulo também confirmou que no momento que a Polícia “verbalizou” com o réu, ele tentou levantar a arma de fogo em direção aos policiais e então efetuaram os disparos contra ele, atingindo-o; esclareceu que o acusado foi sair do local com o armamento nas mãos e quando falou com ele que era a Polícia e devia parar, ele colocou as duas mãos na arma para levantar em direção aos policiais, e diante da situação de risco efetuaram os disparos contra ele.

O policial Gilmar asseverou que ao visualizarem o réu nos fundos da casa com a arma de fogo na mão, verbalizou-se que era a Polícia e ordenou-se que parasse e deitasse no chão, mas, ao perceber a presença dos policiais, apontou a arma em direção a eles e então foram efetuados os disparos contra ele, o qual correu, e foi atingido.

Além dos depoimentos prestados pelos policiais militares mencionados, verifica-se que os policiais civis Claudir Fontanive e Joelton Verâncio da Silva também prestaram declarações perante a autoridade judicial, ocasião em que esclareceram que eles ficaram mais longe da residência e a equipe da Força Tática, composta pelos policiais militares, que fez a abordagem do réu. A segunda testemunha citada afirmou que foi possível visualizar o acusado saindo da casa e que tinha algo nas mãos, e que foi emanada por aquela equipe a ordem de parada e acabou efetuando os disparos contra ele, o qual foi alvejado na região da cintura; asseverou ainda que os policiais militares lhes relataram que, naquele momento da abordagem, o apelado virou em direção deles e apontou a arma de fogo (mídia audiovisual, Id. 132132725).

Extrai-se das provas orais colhidas que naquela ocasião da abordagem policial que foi dada a ordem de parada ao recorrido, identificando que era a Polícia e determinando que ele parasse e deitasse no chão, contudo o réu não obedeceu, e, ao invés de soltar a arma de fogo que estava em suas mãos, muniu-se dela e a direcionou para os policiais, os quais realizaram disparos contra o réu, que ainda tentou sair correndo do local, mas foi alvejado.

Ressalte-se que a conduta de se esquivar dos policiais, na nítida tentativa de preservar sua liberdade, não justifica ou afasta a conduta de resistir à ação policial mediante o emprego de extrema violência, que foi exercida por meio do emprego de arma de fogo contra a guarnição.

O delito de resistência, ora em apreço, consiste em
“opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”
.

Logo, considerando as declarações coesas e harmônicas dos policiais que participaram das diligências, verifica-se que o apelado efetivamente resistiu à prisão, na medida em que os policiais estavam no local para execução de ato legal (cumprimento de mandado de prisão) e, desrespeitando a ordem de parada, reagiu com o emprego de violência exercida com arma de fogo, apontando-a em direção aos agentes públicos, portanto, de rigor a sua condenação.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Saliente-se que embora o réu tenha aduzido que sofre “perseguição” de alguns policiais, os quais visavam ceifar sua vida naquele dia, não se observa dos autos nenhum elemento de prova nesse sentido, e inclusive se verifica que vários policiais, militares e civis, prestaram depoimento no mesmo sentido, contrapondo a versão dos fatos apresentada pelo apelado.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Sendo assim, acolho a pretensão ministerial e
condeno o apelado pela prática dos delitos insculpidos no
artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03
e no artigo 329 do Código Penal.

Passo a dosagem das penas.

A pena prevista para o delito de porte irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03) é de reclusão de 2 a 4 anos e multa.

Na primeira fase dosimétrica, considerando as
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, observo que a conduta perpetrada pelo acusado não extrapolou o normal previsto pela espécie, razão pela qual fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, conquanto se verifica sobre o presente fato delitivo a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP, deixo de sopesá-la em observância à vedação da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, logo fica a sanção estabelecida em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Quanto ao crime de resistência (artigo 329 do Código Penal), a pena prevista é de detenção de 2 meses a 2 anos.

Tendo por base o artigo 59 do CP, não vejo qualquer circunstância judicial em desfavor do réu, portanto, fixo a pena-base em 2 meses de detenção.

Ante a inexistência de outras circunstâncias a serem sopesadas, torno definitiva a pena de 2 meses de detenção.

Ante o
quantum
da pena estabelecida, determino o regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP.

Diante de todo o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para condenar o réu
Newton Vieira de Brito Netto
pela prática dos crimes previstos no
artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03
e no artigo 329 do Código Penal, às penas de 2 anos de reclusão e de
2 meses de detenção, no regime aberto, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022